Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702659-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TEIXEIRA REIS COMERCIAL DE ALHO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na indicação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, o exequente não está adstrito a aceitar a indicação de debêntures de baixa liquidez ou de difícil alienação. III. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso III, e 11, inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, bem como 620 e 655, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as debêntures emitidas podem ser utilizadas como dação em pagamento, tendo em vista a liquidez do mercado e por preencher os requisitos necessários. Afirma que deveria ser observado o princípio da menor onerosidade e o rol de garantias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TRFs da 1a e 3a Regiões, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das causídicas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726 (ID 43915911). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 9o, inciso III, e 11, inciso II, ambos da Lei 6.830/1980, bem como 620 e 655, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para aferir a gradação legal da ordem de nomeação dos bens oferecidos à penhora, assim como perquirir se eles podem ou não ser recusados pelo recorrido, ou se a recusa lhe causa maior gravame, demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD como garantia da execução fiscal” (REsp 1.653.618/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/4/2017). No mesmo sentido: AREsp 2.259.023, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais disso, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726 (ID 43915911). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027